Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Sobrestamento. TEMA 1.169 do STJ. Inaplicabilidade. Crédito individualizado. Liquidação prévia. Desnecessidade. Mero cálculo aritmético. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
4. É possível perceber que o crédito pretendido pelos credores é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O Tema n.o 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo”.
__________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ.